Tribunal: TJES
Processo: 5007880-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO
D
ES
PROVIDO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor agravado. A agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como questionou a aplicabilidade da inversão do ônus da prova

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
As questões centrais discutem: (i) se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) se a inversão do ônus da prova fora corretamente deferida com base na vulnerabilidade do consumidor na relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada, pois a fundamentação, ainda que sucinta, abordou suficientemente os aspectos essenciais da causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

4)
O consumidor persegue indenização por danos materiais e morais em razão de suposto descumprimento de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, relacionado a cláusula contratual, pagamento de taxa condominial e de evolução de obra e autos de infração.

5)
Com efeito, é evidente a superioridade informacional, técnica, jurídica, fática e socioeconômica em relação ao consumidor, haja vista que a compra e venda de imóveis integra o objeto social da empresa, a um só tempo construtora e incorporadora, dispondo de maiores recursos e dados sobre a obra para contrapor os argumentos da exordial, em nítido desequilíbrio da relação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido. Embargos declaratórios prejudicados.

7)
Tese de julgamento: 1. A decisão judicial sucinta, porém fundamentada, não enseja nulidade. 2. A inversão do ônus da prova é cabível em ação que discute o descumprimento de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, em que se evidencia a superioridade informacional, técnica, jurídica, fática e socioeconômica da empresa em relação ao consumidor, haja vista que a compra e venda de imóveis integra o objeto social da pessoa jurídica, a um só tempo construtora e incorporadora, dispondo de maiores recursos e dados sobre a obra para contrapor os argumentos da exordial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.802.569/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/03/2024, DJe 11/04/2024;
TJES, AI 100190041721, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 01/02/2022, DJe 21/03/2022;
TJES, AC 0028217-56.2013.8.08.0048, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 30/04/2024;
TJES, AI 5001864-91.2020.8.08.0000, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 30/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007880-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

AGRAVADO: RAFAEL TOSE LAURETT

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO
D
ES
PROVIDO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor agravado. A agravante sustentou a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como questionou a aplicabilidade da inversão do ônus da prova

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
As questões centrais discutem: (i) se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) se a inversão do ônus da prova fora corretamente deferida com base na vulnerabilidade do consumidor na relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada, pois a fundamentação, ainda que sucinta, abordou suficientemente os aspectos essenciais da causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

4)
O consumidor persegue indenização por danos materiais e morais em razão de suposto descumprimento de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, relacionado a cláusula contratual, pagamento de taxa condominial e de evolução de obra e autos de infração.

5)
Com efeito, é evidente a superioridade informacional, técnica, jurídica, fática e socioeconômica em relação ao consumidor, na medida ema que a compra e venda de imóveis integre o objeto social da empresa, a um só tempo construtora e incorporadora, dispondo de maiores recursos e dados sobre a obra para contrapor os argumentos da exordial, em nítido desequilíbrio da relação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido. Embargos declaratórios prejudicados.

7)
Tese de julgamento: 1. A decisão judicial sucinta, porém fundamentada, não enseja nulidade. 2. A inversão do ônus da prova é cabível em ação que discute o descumprimento de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, em que se evidencia a superioridade informacional, técnica, jurídica, fática e socioeconômica da empresa em relação ao consumidor, haja vista que a compra e venda de imóveis integra o objeto social da pessoa jurídica, a um só tempo construtora e incorporadora, dispondo de maiores recursos e dados sobre a obra para contrapor os argumentos da exordial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.802.569/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12/03/2024, DJe 11/04/2024;
TJES, AI 100190041721, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 01/02/2022, DJe 21/03/2022;
TJES, AC 0028217-56.2013.8.08.0048, rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 30/04/2024;
TJES, AI 5001864-91.2020.8.08.0000, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos declaratórios.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à nulidade da decisão por fundamentação deficiente e ao deferimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor agravado.

Preambularmente, a agravante suscita a nulidade do
decisum
com base na ausência de fundamentação, circunstância que implicaria violação ao inciso IX do art. 93 da CF/88 e inciso II do art. 489 do CPC.

Todavia, é possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica nulidade.

Demais disso, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade
”
1
.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Ultrapassado esse ponto, o conceito jurídico de consumidor pode ser interpretado sob duas concepções: a
teoria maxim
a
lista
, de ordem objetiva, que considera consumidor todo aquele que retira produto ou serviço do mercado, e a
teoria finalista
, que restringe a noção do destinatário, incluindo apenas o sujeito que efetivamente adquire ou utiliza produto ou serviço para satisfação do interesse próprio.

Adotando a teoria finalista, o art. 2º do CDC dispõe que “
c
onsumidor é toda pessoa física ou
jurídica
que
adquire ou utiliza produto

ou serviço como

destinatário final
”.

Todavia,
a jurisprudência pátria
passou a
interpretar teleologicamente
a norma consumerista, consolidando a teoria finalista mitigada,
na qual prepondera
a
vulnerabilidade do sujeito na relação jurídica
.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO E NÃO FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS DE CONTA CORRENTE E UTILIZADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTROLADA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESGATADAS PARA LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS DA HOLDING. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO REPRESENTATIVAS DE MÚTUOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA.

[...]
A jurisprudência do STJ, forte na teoria finalista, orientou-se no sentido de que somente se qualifica como consumidor, de forma a atrair a incidência da legislação consumerista, o destinatário fático ou econômico de bens ou serviços. Todavia, a partir de uma interpretação teleológica do CDC, esta Corte tem admitido temperamentos à teoria finalista, de forma a reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, seja comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor. Ao adotar a teoria finalista mitigada, autoriza-se a expansão da concepção de relação de consumo, de forma a abranger em seu espectro relações que, à vista da adoção da teoria finalista pura, seriam excluídas do âmbito de regulação do CDC.
[...] (REsp n. 1.802.569/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 11/4/2024.)

Fincada essa premissa, leciona Cláudia Lima Marques
2
que a vulnerabilidade envolve “
uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo,
[...] um sinal de necessidade de proteção
”.

A renomada jurista elenca ainda as espécies de vulnerabilidade: técnica, jurídica, fática e informacional.

Sob esse prisma, constata-se que o agravado, pessoa física, objetiva indenização por danos materiais e morais em razão de suposto
descumprimento de contrato de
compra e venda de unidade imobiliária em construção,
relacionado
a cláusula contratual, pagamento de taxa condominial e de evolução de obra
e

autos de infração
.

Com efeito, é evidente a superioridade informacional, técnica, jurídica, fática e socioeconômica em relação ao consumidor, haja vista que a compra e venda de imóveis integra o objeto social da empresa, a um só tempo construtora e incorporadora.

Notadamente,
dispõe de maiores recursos
e dados sobre a obra
para contrapor os argumentos da exordial, em nítido desequilíbrio da relação
.

Nesse panorama, afigura-se razoável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC,
in verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
;

Na hipótese, além de não impugnada especificamente no recurso a verossimilhança da tese expendida na peça vestibular, a predita vulnerabilidade no aspecto material induz a hipossuficiência na esfera processual, atinente à dificuldade na produção de provas necessárias à demonstração do direito vindicado.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, a admitir a inversão do ônus probatório em litígios envolvendo compra e venda de imóvel, como subsegue:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROPAGANDA ENGANOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

O fato de ter sido deferida a inversão do ônus da prova

em favor do autor da demanda não o exime de trazer aos autos elementos mínimos para respaldar a sua tese, de maneira que, mesmo havendo a inversão, o magistrado não fica adstrito ao julgamento favorável ao consumidor no caso de insuficiência de provas.
[...]

(Data: 30/Apr/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0028217-56.2013.8.08.0048 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

EMENTA: PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. DISTRATO CONTRATUAL. JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Admite-se a inversão do ônus da prova quando a tese autoral possuir verossimilhança com os fatos narrados e provados por documentos contantes na inicial, bem como a desproporção das forças entre os litigantes evidenciar a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e econômica.
[...]

(Data: 14/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0011053-73.2016.8.08.0048 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADA
- VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO. 1.
A inversão do ônus da prova não é automática (CDC, art. 6º, VII), devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada. 2. Restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da agravante, impõe-se o deferimento da inversão do ônus da prova. 3. Recurso provido.
(Data: 30/Nov/2020 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001864-91.2020.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos de Consumo)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
julgando prejudicados os embargos declaratórios de Id.
8965857
.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

2
Manual de Direito do Consumidor, 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 97.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).